Tribunal: STF
Processo: HC 64195
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-29
Data de publicação: 1986-08-29

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NÃO TENDO SE CONSUMADO EM RELAÇÃO A CADA UM DOS DELITOS PELOS QUAIS RESPONDE PRESO O PACIENTE, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, E SENDO A SUA CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, INDEFERE-SE O PEDIDO.